Tribunal: STF
Processo: HC 255318
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NULIDADE: PONTO NÃO APRECIADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 980.506/GO (e-doc. 4).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 1 ano de reclusão, no regime aberto, tendo sido concedido o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos, e ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de dano moral em favor da vítima, ante a prática do crime do art. 129, § 13, do Código Penal (lesão corporal praticada contra mulher no contexto de violência doméstica) (e-doc. 2, p. 33-42).



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento, em parte, à apelação da defesa tão somente para reduzir o valor fixado a título de indenização (e-doc. 2, p. 416-422). Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública de Goiás sustenta a ilegalidade da condenação, pois baseada, exclusivamente, em provas produzidas no inquérito policial e em testemunhos de “ouvir dizer”. Pondera que nenhuma das testemunhas ouvidas na fase judicial presenciaram o delito e a vítima sequer compareceu em juízo para ratificar suas declarações. Articula a ausência de provas suficientes a demonstrarem a autoria delitiva. Pontua a existência de contradição entre as declarações das testemunhas.



    5. Requer, no âmbito liminar, seja obstado o trânsito em julgado, o início do cumprimento da pena e os demais efeitos da condenação até o julgamento final do writ. No mérito, busca a absolvição do paciente. Caso não seja esse o entendimento, requer a concessão da ordem de ofício.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. De início, verifico que a questão referente à suposta nulidade da condenação, por ter sido baseada apenas em provas produzidas no inquérito policial e em testemunhos de “ouvir dizer”, não passou pelo crivo das instâncias antecedentes. O STJ, sem adentrar o tema, limitou-se a afirmar a impossibilidade de apreciação, uma vez que a matéria não fora objeto de debate no acórdão impugnado. Desse modo, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. 



    7. Tampouco prospera o pleito de absolvição por insuficiência probatória. No ponto, eis o que constou do ato apontado coator:



    “Noutro giro, verifica-se que a Corte local, no julgamento da apelação interposta em favor do agravante, manteve sua condenação, afastando o pleito de absolvição por insuficiência probatória (ora reiterado), sob a seguinte fundamentação (eSTJ fls. 21/25): 



    [...] Não obstante as relevantes razões defensivas, adianta-se que o pleito absolutório não merece acolhimento, uma vez que as provas trazidas aos autos demonstram, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito.



    A vítima, quando ouvida na Delegacia de Polícia, no dia dos fatos, declarou:



    [...]



    Tal versão da vítima é corroborada pelo Relatório Médico (mov. 07), onde se constatou as seguintes agressões. Vejamos:



    [...]



    É importante ressaltar que a palavra da vítima possui especial relevância nos delitos praticados em ambiente doméstico e familiar, geralmente realizados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios acostados aos autos (STJ, AgRg no AR Esp n. 2.027.236/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02/08/2022, D Je de 09/08/2022), como no caso em espécie.



    O acusado, quando de sua prisão em flagrante, relatou no seu interrogatório perante a autoridade policial que:



    [...]



    O apelante, apesar de negar as agressões físicas, admite ter segurado a vítima pelos braços, para que ela se sentasse. Em juízo, por sua vez, silenciou-se.



    Corroborando as declarações extrajudiciais da vítima e o relatório médico, o contexto em que os fatos ocorreram – com o consumo de bebidas alcoólicas – e os depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência reforçam a versão acusatória.



    A testemunha Otávio Moreira Lima Júnior, policial militar, confirmou que a vítima estava impedida de sair de casa, pedindo socorro e que o portão estava trancado. Alegou ainda que constatou algumas lesões, além dos envolvidos aparentarem estar embriagados.



    Somado a isso, Rafael Leite Ferreira, policial militar, relatou que a vítima tinha marca de lesões e por essa razão conduziu as partes para a delegacia. Se recorda que a vítima estava com lesões no rosto e que ela mencionou que o acusado tinha a derrubado no chão, além de agredido-a com um chute.



    A informante Karoliny Santos Rodrigues narrou que esteve presente no local momentos antes da viatura chegar. Quando chegou lá, viu que os dois estavam alterados. Disse que tentou acalmar a vítima e que ela mencionou que havia discutido com o acusado e ele teria a empurrado.



    Assim, em que pese a vítima não ter sido ouvida em fase processual, os testemunhos dos agentes policiais que relatam terem visto lesões no rosto daquela, bem como o relatório médico (mov. 07) atestando-as (‘escoriações em membros superiores, equimose, escoriação e edema em lábios e edema em couro cabeludo’), corroboram com suas declarações em sede policial.



    Logo, demonstrada a ofensa à integridade corporal da vítima, bem como a autoria delitiva, deve ser mantida a condenação pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher (art. 129, §13º, CP), restando inviável a absolvição. - negritei.



    Nesse panorama, não obstante a irresignação defensiva, destaco que, para alterar o entendimento da Corte Estadual e atender ao pleito de absolvição por insuficiência de provas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é sabidamente inviável na via estreita do habeas corpus.



    Por fim, a Corte local apresentou conclusão que se encontra em harmonia com a pacífica jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que, nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas” (e-doc. 4, p. 4-8)



    8. O entendimento está de acordo com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de ser inviável dissentir da conclusão adotada pelas instâncias quanto à suficiência dos elementos que respaldaram a condenação sem o reexame do acervo fático-probatório, providência incabível na via do habeas corpus. A propósito, destaco, como exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. MODO DE CUMPRIMENTO DA PENA. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. Precedentes. 2. O pedido relacionado ao modo de cumprimento da pena não foi apresentado na petição inicial do Habeas Corpus. Veiculado apenas no Agravo Interno, constitui indevida inovação recursal. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 233.621-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 08/11/2023, p. 10/11/2023; grifos nossos)



    “Agravo regimental em recurso em habeas corpus. Matéria criminal. Lesão corporal no âmbito das relações domésticas. Lei Maria da Penha. Não provimento do RESP. Utilização do habeas corpus para a discussão dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante tribunal superior. Inviabilidade. Análise das questões atinentes à absolvição e à desclassificação. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento.”



    (RHC nº 253.616-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 25/04/2025, p. 30/04/2025; grifos nossos)



    9. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    10. À Secretaria Judiciária, para retificar a autuação, fazendo constar apenas as iniciais do nome do paciente.



    Publique-se.  



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator